Tribunal: TJSP
Processo: 2206667-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco À saúde da paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco À saúde da paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – Ausência de ilegalidade manifesta – ordem liminarmente denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206667-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IRACI ROSA
CANDIDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
liminarmente a ordem.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
2
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Iraci Rosa Candido Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.735
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PRETENSÃO À
REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE
PRISÃO DOMICILIAR,
FUNDAMENTADO
EM
RISCO À SAÚDE DA PACIENTE, EM RAZÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19 - INADMISSIBILIDADE - O
HABEAS CORPUS NÃO É VIA PROCEDIMENTAL
ADEQUADA À DISCUSSÃO DE QUESTÃO INCIDENTE
EM EXECUÇÃO PENAL, NÃO SE ADMITINDO O SEU
MANUSEIO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL

INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LXVIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ARTS. 647 E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR
SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA ORDEM
LIMINARMENTE DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em favor de IRACI ROSA CANDIDO SANTOS, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ (autos n°
0003219-84.2016.8.26.0996), que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar à paciente.
A paciente encontra-se em cumprimento de pena
total de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
3
dos crimes de tráfico e associação ao tráfico ilícito de drogas.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob o
fundamento de risco à saúde da paciente, em razão da pandemia de
Covid-19, especialmente por ser esta portadora de hipertensão,
diabetes e hipertireoidismo.
Requer, nestes termos, a concessão da prisão
domiciliar à paciente.
É o relatório.
O presente habeas corpus deve ser denegado,
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente no que
diz com a comprovação, por prova pré-constituída e inequívoca, de
direito líquido e certo à obtenção da medida pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está
sujeito às mesmas condições a que esta se subordina: interesse de agir
e legitimidade ad causam.
In concreto, carece a impetrante de interesse de agir
por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República:
“Conceder-se-á
'habeas
corpus'
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
4
ilegalidade ou abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e
seguintes do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de
admissibilidade do remédio heroico, que não pode ser indevidamente
alargado em seu objeto para abarcar situações que divergem da
destinação que lhe especificamente conferida pelo legislador originário
e observada pelo ordinário.
De tais ponderações exsurge a patente inadequação
da via procedimental eleita, na espécie, para discutir matéria afeta à
execução de pena.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico deve ser
combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011,
PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01 PP-00107).
Assim, muito embora “tenha se tornado comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal [...], o remédio heroico
não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução”1.
Ainda neste sentido:
(...) Habeas corpus
Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 ou transferência para
hospital de custódia e tratamento Indeferimento pelo
juízo da execução criminal Sucedâneo de recurso de
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal 2a Edição Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
5
agravo

Ausência
de
ilegalidade
manifesta

Inadmissibilidade Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2055305-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020;
Data de Registro: 13/04/2020)
E nem se alegue ser cabível a concessão de ofício da
ordem de habeas corpus, sob a alegação de que a r. decisão vergastada
atenta contra a saúde da paciente, tendo em vista a atual situação
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia
de COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se encontram
em outra situação de isolamento recomendada pelas autoridades
encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional,
sendo adotadas diversas medidas na unidade prisional onde a paciente
se encontra recolhida, conforme se observa do ofício encaminhado pela
Diretora Técnica do referido estabelecimento prisional (fls. 333/334).
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
6
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
7
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento
em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ
RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
E, na espécie, ainda que a paciente seja portadora
de moléstias graves (diabetes, hipertensão e hipertireoidismo), consta
do relatório médico de fl. 336, que “seu quadro de saúde está estável” e
que ela vem recebendo tratamento médico adequado na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206667-86.2020.8.26.0000 -Voto no 25.735
8
prisional em que se encontra segregada, além de ter testado negativo
para a Covid-19, não demonstrando necessitar de cuidados especiais
não disponíveis na unidade prisional em que se encontra.
Outrossim,
como
bem
ponderado
pela
D.
Autoridade apontada como coatora, “Se não bastasse, se necessário for, o
Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso,
providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada,
por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do
processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo
único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica
necessária.” (fl. 342).
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si
só, não é apto a justificar a concessão, à paciente, da prisão domiciliar.
Ante o exposto,
DENEGO
LIMINARMENTE
A
ORDEM.
AMARO THOMÉ
RELATOR